Tribunal: TJDFT
Processo: 0727273-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL. ADMISSÃO DA REVISÃO CRIMINAL COM BASE NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS QUANTO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Verificado que a pretensão revisional atende, em tese, ao pressuposto previsto no artigo 621, inciso I, do CPP, admite-se a ação.

2. A revisão criminal não se caracteriza como meio processual para viabilizar nova análise das provas e teses jurídicas já ampla e exaustivamente debatidas e decididas por ocasião da persecução penal e do julgamento do respectivo recurso.

3. No caso dos autos, observa-se que as provas neles produzidas foram analisadas e sopesadas de forma cuidadosa, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão impugnado, não se verificando qualquer contrariedade a todo o conjunto probatório colhido, de modo que resta nítido que a pretensão punitiva estatal deduzida contra o requerente encontra ressonância no acervo probatório coligida aos autos.

4. Com relação à dosimetria da pena, a pretensão merece ser julgada procedente em relação à exclusão da avaliação desfavorável da personalidade na primeira fase da dosimetria das penas. Conforme jurisprudência pacífica à época da prolação da sentença e do acórdão rescindendos, condenações definitivas por fatos posteriores não servem para fundamentar o incremento da pena-base sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

5. Pedido de revisão criminal admitido e julgado parcialmente improcedente.